Tribunal: TJBA
Processo: 8011546-20.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8011546-20.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: DOMINGAS DOS REIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de extinção da Execução Fiscal n. 8011546-20.2022.8.05.0004, relativa à cobrança de IPTU no valor de R$ 1.744,82. A decisão agravada ratificou a extinção do processo, mas por fundamento diverso: ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município agravante sustentou que a decisão violou a autonomia legislativa municipal, que prevê critérios próprios para arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável, no caso concreto, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da existência de legislação municipal própria; e (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do Município sobre o enquadramento da execução fiscal às diretrizes do CNJ e do STF afasta o interesse de agir da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir encontra respaldo na tese vinculante do STF (Tema 1184), que autoriza o arquivamento ou extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando desproporcionais ao custo processual. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para a racionalização da cobrança judicial, confere critério de eficiência à atuação jurisdicional, sendo aplicável aos casos em tramitação. 5. A intimação do Município para se manifestar sobre o interesse de agir, antes da extinção do feito, assegura o contraditório e o exercício do poder discricionário administrativo, conforme ressaltado na própria tese do STF. 6. A inércia da Fazenda Pública, ao deixar transcorrer in albis o prazo para se manifestar, evidencia a ausência de interesse jurisdicionalmente relevante na continuidade da execução. 7. A Lei Municipal nº 166/2023 não obsta a aplicação da tese do STF, por tratar de critérios administrativos internos, sem vinculação à avaliação judicial sobre a existência de interesse de agir sob o prisma da eficiência e do custo-benefício processual. 8. A autonomia legislativa municipal não impede a atuação do Poder Judiciário na extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando constatada a ineficiência da cobrança judicial em termos constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A tese firmada pelo STF no Tema 1184, em conjunto com os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor quando ausente interesse de agir do ente público. 2. A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado, reforça a presunção de desinteresse processual. 3. A legislação municipal que trata de critérios administrativos de cobrança não afasta a competência do Poder Judiciário para reconhecer a ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência da atividade jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 8011546-20.2022.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça